Tribunal: TJBA
Processo: 8004913-76.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004913-76.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: MARIA M B DE O PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais. Não indicação de cpf/cnpj do executado após intimação. Aplicação da resolução cnj nº 547/2024. Incidência do tema 1184 do stf. Execução de baixo valor. Princípio da eficiência administrativa. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado e da inércia do ente público após regular intimação, em cobrança de crédito tributário. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não indicação do CPF/CNPJ do executado e estabelecer se é aplicável o Tema 1184 do STF para justificar a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem observa o art. 485, IV, do CPC ao extinguir o feito diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, após intimação pessoal não atendida pelo exequente. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação atualizada, impõe a extinção de execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, o que legitima a medida adotada. 5. O STJ, no Tema Repetitivo 629 (REsp 1.352.721/SP), estabelece que a ausência de elementos essenciais à inicial configura vício processual apto a ensejar extinção sem resolução do mérito. 6. A jurisprudência do tribunal confirma que a inércia da parte após intimação para providências essenciais caracteriza ausência de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito. 7. O STF, no Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. 8. A execução fiscal em análise possui valor inferior a R$10.000,00 e permanece sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, enquadrando-se nas hipóteses da Resolução CNJ nº 547/2024. 9. O precedente do STF possui efeito vinculante e aplicação imediata, sem modulação, inclusive para processos anteriores ao julgamento. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004913-76.2023.8.05.0256, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado MARIA M B DE O PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.